Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712960-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MAURÍCIO RODRIGUES DO AMARAL, THIAGO ALVES AMARAL, LUCAS GILSON DO AMARAL, CAROLINA ROCHA DO AMARAL, HENRIQUE ROCHA DO AMARAL AGRAVADO: ELEDIJANIA RODRIGUES DO AMARAL DESPACHO Intime-se a agravada, Eledijania Rodrigues do Amaral, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator